Tribunal: TJDFT
Processo: 0713645-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Trata-se de recurso (ID 48250539) interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

3. Nas razões recursais, aduzem ser devido os valores referentes ao capacete e ao celular perdidos no acidente. Requerem, ainda, a condenação do réu em lucros cessantes e aos danos morais.

4. Dos vídeos e fotos anexados aos autos (ID 48250524), observa-se que o capacete do motorista ficou danificado após o acidente, se tornando inútil ao fim a que se destina. Por outro lado, não fora observado qualquer sinal do aparelho celular que era utilizado no momento da batida, e nem dos danos ocorridos ao mesmo.

5. Isto posto, impõem-se ao réu a responsabilidade de arcar com o custo do capacete danificado no acidente. Conforme nota fiscal anexada (ID 48250471), condeno o réu ao pagamento de R$ 700,00 referente à compra do novo capacete.

6. No caso concreto, tem-se por incontroverso que: a) o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do recorrido; b) o recorrente utiliza a motocicleta como meio de auferir renda (entregas por aplicativo) e que esta ficou parada para conserto em decorrência do acidente de trânsito.

7. Para que haja condenação ao pagamento de lucros cessantes, faz-se necessária a demonstração do prejuízo direto e imediato decorrente do ilícito praticado e o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 e 403 do Código Civil).

8. Assim, é ônus do autor/recorrente comprovar que deixou de auferir o valor pleiteado na inicial, em decorrência da indisponibilidade do veículo (art. 373, I, CPC).

9. Da análise dos documentos acostados: demonstrativo de ganhos (ID 48250473), planilha de lucros cessantes (ID 48250474) e tela de extrato de pagamentos (ID 48250522), se observa que o autor deixou de lucrar no período em que esteve sem a motocicleta por conta do acidente.

10. Impositiva, pois, a obrigação do réu de reparar os danos emergentes (anteriormente fixados) mais o valor do capacete, bem como os lucros cessantes (R$ 1.507,27) causados em decorrência do acidente de trânsito (Código de Processo Civil, art. 373, II c/c Código Civil, artigos 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 29, II).

11. No que concerne à extensão desses lucros cessantes, à míngua de específica impugnação aos documentos colacionados, é de se encampar o quantum indenizatório pleiteado.

12. Quanto aos danos morais, ausente qualquer comprovação de lesão à personalidade do autor. É certo que a situação causou muitos transtornos ao autor, mas não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os tributos da personalidade, porquanto o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas para condenar o réu ao pagamento do novo capacete (R$ 700,00), bem como aos lucros cessantes no valor de R$ 1.507,27.

14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.